Tribunal: STF
Processo: AI 738680
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. TRABALHO EM REGIME DE COMPENSAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO DE 12 HORAS POR 36 HORAS DE DESCANSO. HORAS EXTRAS INDEVIDAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 7º, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. O acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que não se encarta na hipótese da alínea c do artigo 102 da Constituição do Brasil. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL GUARDA CIVIL METROPOLITANO DE HORTOLÂNDIA AÇÃO DE COBRANÇA VISANDO O RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS, GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS JORNADA DE 12 HORAS DE TRABALHO POR 36 HORAS DE DESCANSO CABIMENTO AS NORMAS DA CLT NÃO SE APLICAM AO SERVIDOR ESTATUTÁRIO, SENDO POSSÍVEL A ADMINISTRAÇÃO FIXAR JORNADA DE TRABALHO PARA A GUARDA CIVIL METROPOLITANA AÇÃO PARIALMENTE PROCEDENTE REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDOS E IMPROVIDO O DO AUTOR. 



    6. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.